Tribunal: TJMT
Processo: 0002310-72.2014.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0002310-72.2014.8.11.0012 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT.
Recorrente: Luiz Cesar Brito da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado
Em análise aos elementos coligidos, constata-se que o arquivo de mídia referente ao depoimento do réu, cuja oitiva ocorreu na Audiência de Instrução e Julgamento do dia 14/12/2014 (id. 35922952), não se encontram no feito.
Assim, acolho a instancia da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 45037971) e determino que a Secretaria oficie ao Juízo a quo a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a respectiva gravação, anexando-se, então, aos autos.
Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada